Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-04.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PATAMAR DE AUMENTO RAZOÁVEL (1/8). REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
1. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para a fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
3. Fixada a pena-base em patamar superior sem a devida fundamentação, a sentença deve ser reformada para a fixação da pena-base com aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência deste e. Tribunal.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
5. Para que seja possível a fixação de danos materiais decorrentes de condenação penal, necessária se faz a comprovação nos autos da efetiva extensão do prejuízo, com respeito ao contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu nos presentes autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.